Tribunal: TJMT
Processo: 1010562-74.2025.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010562-74.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - CPF: 911.834.721-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda. contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça possui natureza interlocutória; (ii) estabelecer se, diante do erro na escolha do recurso (apelação em vez de agravo de instrumento), incide o princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que apenas indeferiu a gratuidade de justiça, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória, conforme art. 203, § 2º, do CPC.

4.
O recurso cabível contra decisão que indeferir a gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 101 do CPC.

5.
A interposição de apelação em hipótese na qual não há dúvida objetiva acerca do recurso adequado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.
A jurisprudência consolidada do TJMT, STJ e demais tribunais afasta a fungibilidade quando a legislação define claramente o recurso cabível, tornando inviável o conhecimento da apelação.

7.
Diante do não conhecimento do apelo, não há majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não conhecido
.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão que indeferir a gratuidade de justiça sem extinguir o processo possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

2.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA
em face da decisão de ID. 323666949, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sinop - MT, na Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor de
FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE.

A decisão recorrida indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela Agravante, determinando a comprovação do recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões (ID. 323667354), a Apelante sustenta que ajuizou Execução de Título Extrajudicial no valor de R$ 4.888,27, instruindo a inicial com contrato social, balancetes contábeis e extratos bancários, comprovando ausência de faturamento.

Argumenta que o Juízo a quo indeferiu liminarmente a inicial, sob o argumento de ausência de recolhimento de custas, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Ressalta que o indeferimento sumário afronta o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ, que reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade a pessoas jurídicas.

Destaca que uma simples leitura da decisão já mostra o risco evidente de prejuízo grave para o Apelante, pois ao negar a gratuidade de justiça o juízo determinou que fossem pagas as custas do processo.

Assim, requer a reforma da decisão para reconhecer o direito da Apelante à gratuidade de justiça, assegurando o prosseguimento da execução sem o recolhimento das custas processuais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

O Apelante insurge-se contra a decisão de ID. 323667354, a qual transcrevo:

“
VISTOS ETC,

ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA

LTDA
ajuíza a presente “Ação de Execução”

em face de
FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE
, almejando, dentre outros requerimentos, a concessão da gratuidade da justiça.

Junta documentos.

É o necessário.

Decido.

A concessão da benesse não prospera.

Não há nos autos elementos concretos que atestem fielmente tratar-se de pessoa jurídica com incapacidade financeira de forma a impossibilitá-la de arcar com as custas iniciais do processo.

A mera alegação do estado de vulnerabilidade financeira da exequente, sem outras evidências mais robustas, por si só, não é capaz de autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

É cediço que o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica de direito privado requer a juntada de prova robusta e detalhada da incapacidade financeira da postulante, circunstância, todavia, não identificada nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou o tema, verbis:

“O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes.” (STF – AI 673934 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 23/06/09, DJe-148 06/08/09).

No mesmo sentido: Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2002, RE 192715 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 21/11/2006.

É o posicionamento do e. TJ/MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA
- ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE -
NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA
–
SÚMULA 481/STJ
–
INCAPACIDADE FINANCEIRA

NÃO COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO. Da interpretação conjunta do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CR/88, verifica-se a plena possibilidade de concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovada a situação de hipossuficiência financeira, consoante dispõe a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Não tendo a pessoa jurídica se desincumbido do ônus de comprovar sua alegada condição de hipossuficiência financeira, após intimada para tanto, de rigor é a manutenção da decisão que denegou o benefício
.”
(TJ-MT 10128620820208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. 1. Consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula nº 481, é possível o deferimento da gratuidade da Justiça apenas à pessoa jurídica que comprove a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Orientação jurisprudencial sedimentada no art. 99, § 3º, do CPC/2015.
2. Hipótese em que a agravante, cooperativa de crédito, com movimentação financeira vultosa, não comprovou cabalmente que os prejuízos enfrentados e a situação econômica noticiada a impediriam de arcar com as custas do processo, com o que não caracterizada, portanto, hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70078184694, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 29/06/2018).”
(TJ-RS - AI: 70078184694 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 29/06/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018).

Com efeito, em vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício almejado pela exequente,
INDEFIRO
do pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto, intime-se a exequente, por meio de seu advogado (a), para, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias
,
COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO
, sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda.

Com ou sem o recolhimento das custas iniciais do processo pela parte exequente, retornem os autos conclusos para ulterior deliberação.

Às providências.

Cumpra-se.

(...)” – sic com destaques.

Como se vê, a decisão não colocou fim ao processo, ao contrário disso, apenas indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, determinando a comprovação do recolhimento das custas de distribuição, sob pena de cancelamento desta.

O artigo 203 do Código de Processo Civil ensina que:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Por sua vez, os artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o recurso cabível da sentença é a apelação, enquanto o recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento.

Além disso, o artigo 101 do Código de Processo Civil expõe que:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Assim, não há dúvidas que o recurso cabível à espécie era o agravo de instrumento e não o recurso de apelação cível interposto, pois o pronunciamento do juiz foi uma decisão interlocutória.

Registra-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em tais casos, por considerar um erro grosseiro a interposição da apelação ao invés do agravo de instrumento.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.

(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) – destaquei.

APELAÇÃO. PROCESSUAL.
DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 203, §§ 1º E 2º E 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
(TJ-RS - AC: 70081187437 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/15. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
. 1. Embargos à execução . 2. Nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC/15, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial, dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem, e não o agravo previsto no art. 1.015 do CPC/15.3.
A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2272893 SP 2022/0405199-6, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação Cível de ID. 323667354
.

Em virtude do não conhecimento do apelo, descabida a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025